Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EXECUÇÃO. FORO COMPETENTE. LOCAL DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LUGAR DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante inteligência do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC/15, o foro competente para processar e julgar a execução de cheque é o do local do pagamento.
2. A Lei no 7.357/85, conhecida como Lei do Cheque, no artigo 2o, inciso I, prevê que, na falta de indicação do lugar do pagamento no título, esse deve ser entendido como o local designado junto ao nome do sacado na cártula.
3. Uma vez que o local designado ao lado do nome do sacado afigura-se a cidade de Luziânia/GO, essa deve ser considerada para fins de lugar do pagamento (foro competente para a execução), porquanto nela está situada a agência bancária em que o sacado possui conta corrente e que será responsável por compensar o cheque emitido pelo cliente.
4. Inexiste violação à Súmula no 33/STJ quando não houve declinação da competência territorial de ofício pelo Juízo de origem, uma vez que a incompetência do magistrado foi suscitada pela parte Executada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, tendo apresentado Embargos à Execução, nos quais questionou a matéria.
5. Apelação conhecida e não provida.